Tribunal: STF
Processo: ARE 1340321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 13ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 53):
    “TRANSPORTE DE CARGAS Contrato de transporte de cargas Ação de cobrança de pedágios, multa pelo não pagamento de vale-pedágio e estadias Multa indevida, em razão da declaração de inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal, com relação ao art. 8º da Lei n. 10.209/2001 Estadias não comprovadas e pagamento dos pedágios incluído nos fretes não comprovados Procedência parcial: 
    Inviável a condenação da ré ao pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, pois declarada sua inconstitucionalidade pelo Órgão Especial deste Tribunal. Com relação aos pedágios, não tendo a ré comprovado terem sido incluídos nos fretes, o pagamento é devido, diversamente das estadias pretendidas pelo autor, acerca das quais não há prova. 
    RECURSO PRINCIPAL NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO . ”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição Federal e à súmula vinculante n° 10.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, “Nos autos ficou provado extreme de dúvidas que o recorrente (transportador autônomo) arcou com o pagamento do pedágio ao invés do embarcador (a recorrida). Forte nisso, a sentença foi parcialmente procedente e condenou a recorrida a reembolsar, ao autor, todos os pedágios e o tribunal de origem confirmou esta parte da decisão. Assim, uma vez provado que a recorrida violou as determinações da lei 10.209/2001, de rigor era a imposição da penalidade do indigitado artigo 8°”. (eDOC 10, p. 27)
    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP negou seguimento ao recurso por entender que não restou demonstrada a vulneração dos dispositivos constitucionais alegados, além de incidir a Súmula 279. (eDOC 11, p. 15-16)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo se baseou na ausência de demonstração de violação de dispositivos constitucionais e pela incidência da Súmula 279. Contudo, a agravante deixou de impugnar tais fundamentos, limitando-se a reafirmar a necessidade de reforma da decisão recorrida. 
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente